Tribunal: STF
Processo: ARE 1471442
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL Sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito - Extinção afastada - Julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC Aplicação da teoria da causa madura. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERESSE PROCESSUAL Ausência de perda superveniente do interesse processual Irrelevância da existência de atos normativos superados Pedido principal que consiste em impedir a retomada das atividades escolares presenciais até o final do período pandêmico Inteligência dos arts. 1º, inc. IV, e 3º da Lei nº 7.347/85. AÇÃO CIVIL PÚBLICA APEOESP PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RETORNO DOS SEUS PROFESSORES FILIADOS ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE ARARAS Ato atacado que não pode ser considerado ilegal Impossibilidade de manutenção do trabalho remoto Observação dos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública Não cabe ao Poder Judiciário interferir nos atos do Poder Executivo Precedentes Decisão reformada. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”



    No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, 6º e 196 da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que, os argumentos expostos não são suficientes para evidenciar a suposta ofensa à norma constitucional enunciada em razão deste Supremo Tribunal Federal entender não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (Súmula 636/STF).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.  



    Posto isso, nego provimento ao recurso. (art. 932 do CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator